Tribunal: TJDFT
Processo: 0735575-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735575-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL SABINO MESQUITA IMPETRANTE: JOSE ADAO REZENDE AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Adão Rezende em favor de RAFAEL SABINO MESQUITA, contra ato do MM. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 75459573), descrito nos autos principais no 0744409-74.2025. O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal a que o paciente está submetido, sob o argumento de ilicitude da prova que fundamentou a prisão. Alega que a apreensão de mais de 8 kg de substância entorpecente (maconha, tipo "skunk") decorreu de ingresso forçado no domicílio do paciente, sem mandado judicial e sem a presença de "fundadas razões" que configurassem justa causa para a medida, em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 de Repercussão Geral (RE 603.616/RO). Argumenta que a ação policial se baseou em uma sequência frágil de indícios, iniciada por "denúncia" anônima e um vídeo apócrifo, seguida por uma "campana" inconclusiva e pela abordagem de um terceiro, culminando na visualização de um "tanquinho semelhante" ao do vídeo através do portão da residência. Defende que tais elementos, isolada ou conjuntamente, não constituem a "fundada suspeita" necessária para justificar a violação domiciliar, o que contamina toda a prova colhida e torna nulo o flagrante e, por consequência, ilegal a prisão preventiva decretada. Defende a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, que tornariam a medida prisional desproporcional. Requer, em liminar, o relaxamento da prisão, com a expedição de alvará de soltura ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que seja reconhecida a nulidade da prova e anulado o decreto prisional. A petição inicial veio instruída com os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, que exige a demonstração inequívoca da presença de seus dois requisitos autorizadores: a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora). O periculum in mora é inerente à própria natureza do writ, uma vez que o paciente se encontra privado de sua liberdade. A controvérsia, neste exame preliminar, cinge-se a verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva padece de manifesta ilegalidade, especialmente no que tange à legalidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente. A defesa apresenta tese, amparada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas se legitima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. A mera suspeita ou a constatação do crime após o ingresso não são suficientes para validar a medida. No entanto, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (ID 75459582) enfrentou a questão e rechaçou a alegação de ilegalidade, fundamentando a existência de justa causa em uma cadeia de eventos que, em sua ótica, ultrapassariam a mera conjectura. Consta do ato judicial que a diligência foi precedida por informações anônimas detalhadas, incluindo um vídeo; que a equipe policial realizou campana e observou movimentação suspeita; que abordou um terceiro (Edson Lúcio Ferreira Neto) que se dirigia à residência para buscar uma "encomenda" a pedido do paciente; que este terceiro autorizou acesso ao seu aparelho celular, onde foram constatadas conversas que o vinculavam ao paciente; e, por fim, que os policiais visualizaram, do exterior do imóvel, um tanquinho de lavar roupas semelhante ao que aparecia no vídeo recebido. A quantidade da droga apreendida, 8 kg de maconha do tipo “skank” é excessiva. Em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não vislumbro ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada. Embora os argumentos defensivos sejam consistentes e mereçam aprofundada análise no julgamento de mérito, a decisão do juízo de primeiro grau apresenta uma sequência de fatos que, em tese, configuram as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência. A análise sobre a suficiência desses elementos para justificar a mitigação da garantia da inviolabilidade de domicílio é matéria que demanda um exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita da liminar. Neste momento, a decisão que decretou a prisão preventiva não se mostra desprovida de fundamentação a ponto de justificar sua anulação imediata. A questão requer uma análise ampla, após as informações da autoridade coatora e o parecer do Ministério Público. Assim, por não vislumbrar, de plano, a presença do fumus boni iuris, a medida mais prudente é o indeferimento do pleito urgente. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo legal. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator